Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DECISÃO PREMIUM SAUDE EIRELI - ME informou o falecimento da autora e juntou a certidão de óbito (ID 45969959). LUANA BARBOSA ALVES e EDILAINE BARBOSA ALVES, filhas da autora, requereram a habilitação no feito e a concessão do benefício da gratuidade de justiça (IDs 48168139 e 48168161). PREMIUM SAUDE EIRELI – ME requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, ao argumento de versar a ação sobre direito personalíssimo (ID 48655975). Não obstante a impugnação da requerida quanto ao pleito de habilitação, verifico que não há óbice ao seu deferimento. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de ser transmissível o direito à indenização por danos morais aos herdeiros. Nesse sentido, colaciono a súmula 642 do STJ: “O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.” Desse modo, habilito LUANA BARBOSA ALVES e EDILAINE BARBOSA ALVES como sucessoras de EDILEIDE JOSE BARBOSA no polo ativo da ação. As sucessoras formularam, ainda, pedido de concessão de gratuidade de justiça. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso, as sucessoras da autora estão assistidas pela Defensoria Pública. LUANA BARBOSA ALVES informou ser diarista, auferir renda mensal de R$600,00 (seiscentos reais) e trouxe cópia da Carteira de Trabalho, onde consta a informação de saída do último emprego em 18/12/2018 (ID 48168154). EDILEIDE JOSE BARBOSA informou ser autônoma (vender doces), auferir renda mensal de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) e trouxe cópia da Carteira de Trabalho, onde consta a informação de saída do último emprego em 01/04/2010 (ID 48168161). Desta forma, os elementos colacionados aos autos denotam a hipossuficiência a justificar o deferimento do benefício. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA a LUANA BARBOSA ALVES e EDILAINE BARBOSA ALVES. Intimem-se. Façam-se as anotações necessárias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, quarta-feira, 26 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102